Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741180-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que declinou de sua competência para processar e julgar a “ação declaratória de registro de imóvel por interrupção da cadeia dominial com pedido de reivindicação de propriedade c/c liminar” proposta pelos Espólios de Manoel de Sousa e Silva e Ana Sabino da Silva, representados por Olívia de Sousa e Silva, contra o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o 1o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, o Cartório de Notas e Protestos – Planaltina/GO e a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Na hipótese, a ação n. 0716541-75.2022.8.07.0018 foi inicialmente ajuizada na Justiça Federal e, após decisão declinatória da competência para a Justiça Estadual, houve a redistribuição para o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, por sua vez, declinou a competência, sob o fundamento de competência absoluta dos Juizados Especiais da Vara da Fazenda Pública. Ressalta-se que o valor da causa foi indicado no importe de R$100,00 (cem reais). Redistribuídos os autos ao Juízo do 4o Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública, este suscita o presente conflito de competência, articulando, em síntese, que se trata de demanda complexa, com pedido de realização de perícia. Requer, então, o provimento do conflito negativo de competência para que seja declarado competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo Suscitado. Esta Relatoria designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 42253368). Solicitadas informações ao Juízo Suscitado, verifica-se do ofício de ID 42696947 pedido para distribuição dos autos ao reportado Juízo, ante o equívoco na decisão que declinou a competência em razão do valor da causa. Enviado os autos ao d. Ministério Público, o eminente Procurador de Justiça oficiante manifestou-se pela perda superveniente do objeto do conflito de competência e, subsidiariamente, pela declaração de competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, “na medida em que a matéria discutida nos autos é de natureza complexa, existindo, inclusive, pedido de realização de perícia”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, em resposta ao pedido de informações, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, por meio do Ofício n. 1/2023 (ID 42696947), subscrito pela Juíza de Direito Sandra Cristina Candeira de Lira, aponta o seguinte: No entanto, verifico que o declínio em razão do valor da causa restou equivocado, visto que a matéria se revela complexa e consta pedido de prova pericial, se necessário. Assim, com as nossas escusas, solicito que seja determinada a distribuição dos autos para este Juízo. Assim, ante o juízo de retratação exarado pelo Juízo Suscitado, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Remetam-se os autos da ação n. 0716541-75.2022.8.07.0018 ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, na forma do art. 208, § 2o, do RITJDFT. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora